Tribunal: TJDFT
Processo: 0746976-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746976-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMINARIAS LTDA AGRAVADO: ACENDE LUZ ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, MICHELLE TRINDADE CAMPOS DE QUEIROZ D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a agravante recolheu o preparo intempestivamente (ID no 65903299), pois, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. Em sendo assim, intime-se o recorrente, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, em 11 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator